Tribunal: TJES
Processo: 5007020-50.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007020-50.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA TEREZA PADUA DE SOUZA BOTELHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007020-50.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA TEREZA PÁDUA DE SOUZA BOTELHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE NEUROCIRURGIA. STENT PIPELINE VANTAGE COM TECNOLOGIA SHIELD. DOPPLER COLORIDO INTRAOPERATÓRIO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC A CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento neurocirúrgico endovascular, com fornecimento de stent Pipeline Vantage com tecnologia Shield e realização de exame de Doppler colorido intraoperatório, em favor de beneficiária idosa portadora de três aneurismas cerebrais, sob risco iminente de hemorragia subaracnóidea e óbito, apesar de o contrato ter sido celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela provisória em primeiro grau acarreta perda superveniente do objeto recursal; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde deve custear procedimento neurocirúrgico e materiais indispensáveis ao tratamento, em contrato firmado antes da Lei nº 9.656/1998; (iii) determinar se é cabível a exigência de caução para concessão da tutela de urgência em demanda envolvendo risco à vida e à integridade física da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela provisória satisfativa não induz à perda do objeto do recurso, pois a natureza precária e reversível da decisão mantém íntegro o interesse jurídico da parte recorrente quanto à definição da obrigação de cobertura e da responsabilidade financeira definitiva.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo necessária a demonstração de risco concreto de perecimento do direito.

A Lei nº 9.656/1998 não retroage para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 1.931/DF.

Os contratos de plano de saúde possuem natureza de trato sucessivo e submetem-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para controle de abusividade de cláusulas restritivas.

A recusa de cobertura em contexto de urgência médica e risco à vida viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à vida do consumidor hipervulnerável.

A cláusula contratual que prevê cobertura para neurologia e neurocirurgia impede a exclusão de materiais e exames indispensáveis ao êxito do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente.

Prevalece o critério técnico do médico assistente quanto à definição do tratamento e dos métodos diagnósticos necessários à segurança do procedimento cirúrgico, não podendo a auditoria interna da operadora substituir a avaliação clínica direta do profissional responsável.

A negativa de fornecimento do stent Pipeline Vantage com tecnologia Shield e do exame de Doppler colorido intraoperatório inviabiliza a própria realização da neurocirurgia coberta contratualmente e caracteriza prática abusiva.

A exigência de caução em demanda voltada à preservação imediata da vida e da integridade física da paciente mostra-se desarrazoada, por criar obstáculo incompatível com o acesso efetivo à tutela jurisdicional de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de tutela provisória satisfativa não implica perda superveniente do objeto recursal. Contratos de plano de saúde celebrados antes da Lei nº 9.656/1998 submetem-se ao controle de abusividade previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2. A operadora de plano de saúde não pode excluir materiais e exames indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico coberto contratualmente.

3. Prevalece a indicação do médico assistente quanto ao tratamento necessário à preservação da vida e da integridade física do paciente.

4. A exigência de caução em tutela de urgência voltada à proteção da saúde e da vida do consumidor hipervulnerável pode ser dispensada por razões de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §§ 1º e 3º; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.931/DF, Tema 123; STJ, AgInt no AREsp nº 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp nº 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.650.286/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.194.286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2018, DJe 27.04.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 50047788920248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007020-50.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA TEREZA PÁDUA DE SOUZA BOTELHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Preliminar suscitada em contrarrazões:

Ab initio
, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela Agravada, segundo a qual o cumprimento da tutela de urgência em primeiro grau, com a efetiva realização do ato cirúrgico, importaria na perda superveniente do objeto e no consequente esvaziamento do interesse recursal.

Contudo, a tese não merece prosperar. É que a execução provisória de tutela antecipada de cunho satisfativo não induz à perda de objeto do recurso que desafia a sua concessão, dada a natureza precária e reversível do provimento. Subsiste, então, o manifesto interesse jurídico da Ré em ver analisada a legitimidade da obrigação de cobertura que lhe foi imposta, o que repercute, de forma direta, na responsabilidade pelo custeio definitivo do procedimento e nos eventuais desdobramentos indenizatórios na lide principal.

Confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXISTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n . 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).
Sem grifos no original
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito recursal:

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência para determinar que a operadora arque com o procedimento cirúrgico neurológico e com os respectivos materiais de alta tecnologia indicados pela equipe médica assistente, a despeito de o pacto ter sido firmado no ano de 1993, isto é, antes do advento da Lei nº 9.656/1998.

A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

De acordo com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito está caracterizada. Explico.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 1.931/DF (Tema nº 123), consolidou o entendimento de que a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998) não pode retroagir para atingir pactos celebrados anteriormente à sua vigência e que não foram adaptados aos seus moldes por opção do consumidor.

Não obstante a referida barreira à retroatividade legal, tal premissa não confere às operadoras uma blindagem absoluta ou salvo-conduto para a manutenção de cláusulas manifestamente abusivas. Isso porque os contratos de plano de saúde, por sua natureza de trato sucessivo e renovação automática, submetem-se perfeitamente aos ditames axiológicos do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608 do STJ), diploma plenamente vigente à época da contratação.

Sob esse prisma, tratando-se de situação de urgência ou emergência, as restrições impostas por avenças antigas cedem espaço ao dirigismo contratual protetivo. A salvaguarda da higidez física do consumidor hipervulnerável constitui o próprio núcleo essencial do negócio jurídico de assistência à saúde, de sorte que a recusa de cobertura em contexto de risco de vida configura conduta abusiva, independentemente da data de assinatura do instrumento.

Veja-se precedente:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de cirurgia cardíaca e dos materiais necessários para colocação de implante percutâneo valvar mitral (valve-in Ring) em contrato firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o procedimento cirúrgico e os materiais necessários, apesar de o contrato ter sido celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para aferir a abusividade de cláusulas restritivas em contratos antigos de plano de saúde. 3) A legislação vigente à época do contrato, a Lei nº 9.656/98, não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência, exceto se adaptados ao novo regime. 4) Todavia, é possível aferir a abusividade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, em razão da natureza de trato sucessivo do contrato de plano de saúde. 5) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a abusividade de cláusulas que excluem o custeio de próteses e materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, mesmo em contratos antigos. 6) A negativa de cobertura para o implante percutâneo valvar mitral (valve-in Ring), necessário à cirurgia cardíaca do agravado, configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à vida do paciente. 7) Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50047788920248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgamento em 07/10/2024).

A
ratio decidendi
firmada por este Egrégio Tribunal orienta-se pela premissa de que, existindo indicação médica precisa para o tratamento de patologia coberta (no caso, enfermidade neurológica), a exclusão de materiais indispensáveis ao êxito do procedimento cirúrgico configura prática abusiva. À luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, interpreta-se que as disposições do CDC (arts. 47 e 51, IV) e do Código Civil (arts. 421 e 422) vedam limitações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que ameacem o próprio equilíbrio contratual.

In casu
, compulsando detalhadamente as peças que instruem o recurso, extrai-se do instrumento contratual original que a Cláusula VI (item 6.1) assegura cobertura expressa para as especialidades médicas de Neurologia e Neurocirurgia.

O relatório médico de ID 93061098 (origem), subscrito pelo neurocirurgião assistente, Dr. Leandro de Assis Barbosa, é categórico ao evidenciar que a Agravada - paciente idosa de 62 anos - apresenta quadro clínico de extrema gravidade, decorrente da presença de 3 (três) aneurismas cerebrais, sob risco iminente de Hemorragia Subaracnóidea por ruptura vascular, evento que culminaria em severas sequelas neurológicas ou óbito.

Diante desse panorama, o médico especialista indicou a cirurgia endovascular com implante de
stent Pipeline Vantage com tecnologia Shield
como medida terapêutica de eleição e insubstituível para a integridade vital da Agravada.

Igual sorte assiste ao exame de Doppler colorido intraoperatório determinado na decisão agravada. A despeito do parecer contrário emitido pela junta médica/auditoria interna da Agravante, prevalece o critério técnico e a soberania do médico assistente no direcionamento do método diagnóstico de segurança do ato cirúrgico, visto ser ele o profissional responsável direto pela condução do procedimento e pela incolumidade do paciente no ato operatório.

Por fim, a operadora que garante a cobertura para a neurocirurgia não possui a prerrogativa de negar o material especial sem o qual o ato operatório sequer se viabiliza.

Destarte, a abusividade da recusa administrativa é evidente, restando perfeitamente delineada a probabilidade do direito da Autora, somada ao evidente perigo de dano irreparável em decorrência do grave quadro de saúde.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de exigência de caução, formulado com fundamento no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil, cumpre destacar que a imposição de contracautela constitui faculdade discricionária conferida ao Magistrado, pautada nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de demanda que envolve a preservação imediata da vida e da integridade física de consumidor hipervulnerável, a exigência de garantia financeira ou real apresenta-se flagrantemente desarrazoada. Tal medida criaria um óbice intransponível ao próprio acesso à justiça, invertendo, de forma ilegítima, o perigo de dano em desfavor de quem necessita do amparo emergencial da tutela jurisdicional. Portanto, revela-se irretocável a dispensa da contracautela pelo Juízo
a quo
.

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.